Tribunal: TJSP
Processo: 1056580-44.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ADEQUAÇÃO - TEMA 555 do STF – Não aplicabilidade - Matéria abordada nos autos que se restringe à concessão do adicional de insalubridade, sem reportar-se à contagem do tempo de serviço especial para fins de aposentadoria – Inaplicabilidade da decisão proferida no ARE no 664.335/SC por ser distinta da discutida nos presentes autos – Acórdão mantido – Adequação não acolhida.